Tribunal: TJSP
Processo: 2067653-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo Majorado – Decretação da prisão preventiva – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067653-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PETERSON
MARCOS SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067653-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.298
2
Habeas Corpus no 2067653-87.2020.8.26.0000
Voto no 15.298

Habeas Corpus Roubo Majorado Decretação da
prisão
preventiva

Decisão
que
justifica
suficientemente a custódia cautelar – Presença dos
pressupostos e fundamentos para a sua manutenção
Constrangimento ilegal não configurado Ordem
denegada.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Fabricio
Bueno Viana, Defensor Público, em favor de Peterson Marcos Souza, preso em flagrante
como suposto infrator ao artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, para
por fim a constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito do Foro do
Plantão 08a CJ Comarca de Campinas.
Sustenta, em síntese, o desacerto da decisão que convolou a prisão em flagrante
em preventiva, porquanto lastreada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e
ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, até porque o paciente é
primário. Alega, outrossim, que na hipótese de eventual condenação, o paciente seria
agraciado com a imposição de regime diverso do fechado ou mesmo com a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos. Aduz, ainda, que em vista do atual estágio de
disseminação do “Coronavírus”, assim como da Recomendação no 62 do CNJ, o paciente
faz jus à revogação da sua custódia, mormente porque encarcerado em estabelecimento
prisional “precário” e superlotado. Postula, assim, a imediata soltura do paciente, ainda que
mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e, ao final, a concessão
definitiva da ordem (fls. 01/09).
Denegada a medida liminar postulada (fls. 85/87), foram prestadas as
informações pelo magistrado a quo (fls. 90/91) e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 96/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067653-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.298
3
É o breve relatório.
A ordem impetrada deve ser denegada, já que inexistente, nas circunstâncias, o
afirmado constrangimento ilegal denunciado.
O paciente foi preso em flagrante, em 08/04/2020, sob a acusação da prática do
crime previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal. Ao que se depreende das
peças encartadas aos autos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando
avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, porquanto estavam debruçados na cabine de
um veículo Sprinter, tendo uma motocicleta caída no chão ao lado deles. Realizada a
abordagem, constatou-se que se tratava de um assalto. Em busca pessoal, com o
adolescente Raul Eduardo nada de ilícito foi encontrado, mas com o paciente localizaram
uma arma de fogo, tipo pistola semiautomática, sem numeração aparente, municiada com
um cartucho íntegro, e que estava engatilhada. Indagados a respeito, os agentes
confessaram que ali chegaram com a moto pertencente à tia do paciente e anunciaram o
assalto, exibindo a arma de fogo, aduzindo que pretendiam subtrair a carga existente no
veículo.
E há, ressalvada a peculiaridade do instante processual, a existência de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria.
Por outro lado, o crime irrogado ao paciente é falta de extrema gravidade,
geradora do desassossego, além de sugerir periculosidade singular. Compromete, pois, a
ordem pública, de sorte que, também nesse aspecto, e concebidos os limites de cognição, a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal.
Ressalte-se, ainda, que não obstam a manutenção de prisão cautelar o fato de o
agente ser primário, atributo que não é incompatível com a custódia de quem, em princípio,
se revelou comprometedor da paz coletiva, do bem estar social, pela prática até aqui bem
demonstrada, de delito grave que gera desassossego.
Bem por isso, aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o proceder,
e a liberdade no todo, não se revelam adequados.
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem; o magistrado, após discorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067653-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.298
4
brevemente acerca das provas já coligidas aos autos, considerou haver indícios suficientes
acerca da existência do delito e de sua autoria para a decretação da segregação cautelar do
paciente, para evitar que se ausente do distrito da culpa e como forma de se garantir a
ordem pública.
Nesse ponto, merece relevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente (fls. 76/77):
“Forçosa a decretação da prisão preventiva.
Não se verifica, neste momento, hipótese de relaxamento da prisão - o
averiguado foi abordado em situação de flagrância, nos termos do disposto no artigo 302,
do Código de Processo Penal, e foram obedecidas todas as formalidades legais para a
efetivação do ato.
Ademais, existem indícios de autoria, prova da materialidade e a custódia
cautelar é efetivamente necessária para garantia da ordem pública.
Os elementos de convicção apresentados com o auto de prisão evidenciam a
prática de crime grave, cometido com inaceitável violência, dado o concurso de pessoas e
o emprego de arma de fogo (inclusive municiada e engatilhada como relataram os
policiais militares) e o concurso de pessoas, de sorte a reclamar a pronta intervenção do
poder público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da
jurisdição penal.
Ademais, o averiguado, pesar da idade (19 anos) e da primariedade, já
praticou diversos atos infracionais e cumpriu recentemente medida socioeducativa de
internação na Fundação CASA, de forma a evidenciar a absoluta impossibilidade de
adoção de qualquer medida cautelar menos grave que a prisão preventiva.
Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “A prática de ato
infracional durante a adolescência pode servir de fundamento para a decretação de
prisão preventiva, sendo indispensável para tanto que o juiz observe como critérios
orientadores: a) a particular gravidade concreta do ato infracional, não bastando
mencionar sua equivalência a crime abstratamente considerado grave; b) a distância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067653-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.298
5
temporal entre o ato infracional e o crime que deu origem ao processo (ou inquérito
policial) no qual se deve decidir sobre a decretação da prisão preventiva; e c) a
comprovação desse ato infracional anterior, de sorte a não pairar dúvidas sobre o
reconhecimento judicial de sua ocorrência”. Informativo n. 585. O grifo não consta no
original. Assim sendo, considerando a prática de crime grave e a reiteração criminosa,
que representam efetivo risco à ordem pública, converto a prisão em flagrante em
preventiva”.
Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a
exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se
ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente fundamentado, o
decreto não transpira ilegalidade. Traz dados concretos e não se vale, ao diverso do que se
alega, de recursos argumentativos genéricos.
No mais, o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por si só, não autoriza a
concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, e nesse caso de
excepcionalidade, o deferimento da soltura depende de pressupostos inafastáveis, quais
sejam: comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis
da COVID-19; impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra; e risco real de que o estabelecimento em que recluso o agente, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
Todavia, no caso do requerente, não se vislumbra essas hipóteses autorizadoras
da liberdade provisória ou o deferimento de regime de prisão domiciliar, até porque
inexistentes elementos pelos quais se constatem que o presídio não conte com suficiente
equipe de saúde.
Nem se pode perder de vista que diante do cenário atual, em que se recomenda
a drástica redução de contato social e isolamento da maior parte da população, não se
mostra adequado colocar mais pessoas em circulação, não se olvidando também que a
concessão de liberdade motivada exclusivamente pela pandemia do coronavírus pode gerar
caos social, dificuldades de gestão do sistema prisional e ainda prejudicar o controle das
autoridades sanitárias no combate à doença, como, aliás, vem decidindo este E. Tribunal de
Justiça em casos semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067653-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.298
6
A?impetração, ademais,?haveria de estar instruída com cópia da decisão que
indeferiu tal pretensão na origem, algo aqui não verificado.
De fecho, destaca-se que eventual aplicação de regime prisional diverso do
fechado ou mesmo da substituição da pena privativa por restritivas de direitos, em caso de
eventual condenação do paciente, é questão que deve ser apreciada após o término da
instrução, por ocasião do julgamento do mérito, e não no âmbito de cognição restrita do
presente writ.
Enfim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.

MARCELO GORDO
Relator